Tribunal: TJMT
Processo: 0002642-10.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002642-10.2017.8.11.0020
RECORRENTE(S): VALDIR LEMOS BARBOSA E OUTRA
RECORRIDO(S): ESPÓLIO DE MARCIAL DA CRUZ BANDEIRAS
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a parte recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a parte requerente comprovou, por meio da apresentação de documentos como declaração do Simples Nacional da sua empresa de Tapeçaria, que recebe anualmente o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), aproximadamente mensalmente 2.333,33 (dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) bem como fotos do local da sua empresa, o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício. (ids. 99255972 e 99255979).
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Certifique-se a tempestividade do recurso especial.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça